Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0700995-05.2020.8.07.0000 PACIENTE: DEJAIR RODRIGUES DA SILVA FILHO IMPETRANTE: ONILDO GOMES DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO O advogado Onildo Gomes da Silva Filho impetra habeas corpus em favor de DRSF contra ato do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, que lhe negou a revogação da prisão preventiva, decretada em 10/12/2019 com base nos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e no artigo 20 da Lei 11.340/2006, por descumprir medidas protetivas concedidas em favor da ex-companheira JPN, e para garantia da ordem pública. Sustenta que não há os requisitos da prisão preventiva e que a fundamentação raquítica não a justifica, afirmando que se mudou para Padre Bernardo, GO, justamente para evitar novos conflitos, tendo se comprometido a se submeter a acompanhamento psicossocial. Afirma que não houve lesões corporais de natureza grave, apenas escoriações devido a agressões mútuas, mas admite que telefonou para a mulher. Declara-se primário, com residência fixa e que trabalha como caminhoneiro, sendo o responsável pelo sustento de dois filhos em comum. Invoca o princípio da presunção de inocência e requer a liberdade plena ou clausulada. O paciente conta vinte e seis anos de idade, foi preso em 07/01/2020 e denunciado por infringir os artigos 129, § 9o, do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/2006 (por duas vezes). O Juízo coator informa que ele respondeu à Ação Penal 0000568-07/2018 por lesão corporal praticada contra a ex-mulher e fora beneficiado com a suspensão condicional do processo em 29/10/2019, sendo as medidas protetivas revogadas a pedido da vítima, quando reataram a união. Todavia, ele voltou a agredi-la por suspeitar de traição e foi preso em flagrante no dia 02/11/2019. Na audiência de custódia realizada no dia 04/11/2019, recebeu liberdade provisória, sendo recompostas as medidas protetivas de afastamento do lar e proibição de contato com a vítima. Todavia, no dia 04/12/2019 foi à casa da ex-companheira embriagado, pulou o muro, arrombou a porta e a agrediu fisicamente, ainda ameaçando matá-la, o que ensejou o pedido do Ministério Público de decretação de sua prisão preventiva. O Juízo singular destacou a presença dos requisitos da prisão preventiva, necessária para acautelar a ordem pública e, especialmente, a integridade física e psíquica da vítima. Destacou a gravidade concreta dos fatos, o recente histórico de violência doméstica e o descumprimento reiterado das medidas protetivas anteriormente fixadas. Fundamentou a prisão no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal e no escalonamento da violência doméstica contra a mulher, comum à ocorrência de feminicídio. Em princípio, a prisão deve ser mantida, porque parece haver o risco à integridade física e psicológica da vítima, revelado pelos próprios fatos, pelo histórico de violência contra a mulher e pelo descumprimento das medidas protetivas. Em se tratando de violência doméstica, deverão ser criteriosamente avaliadas suas circunstâncias, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. Portanto, a análise da causa exige prudência e será feita depois da oitiva do Juiz e do Ministério Público. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações e cópia da denúncia. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator